Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011942-63.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Ausência de Citação do Executado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ELIAS FELIPE MORAIS MILHOMEM - CPF: 063.262.401-90 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO COM VIOLAÇÃO AO ART. 33 DA LEI 9.099/95 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO TERATOLÓGICA – INEXISTÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

É facultado acesso pelo magistrado por intermédio de ferramenta eletrônica, fazer consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança contra ato da indigitada autoridade coatora que negou provimento ao Recurso Inominado e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O impetrante alega que até a sessão de julgamento pela Turma Recursal havia nos autos uma única certidão comprobatória da inclusão do seu nome no SPC/Serasa pela empresa ré. Acrescenta que o juízo de origem fixou o dano moral em R$6.000,00 e no acórdão o relator (autoridade coatora) anulou a sentença com amparo na Súmula 385 do STJ.

Aduz que se trata de prova nova e que não foi dado às partes o direito de manifestação, em violação aos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95, portanto seria evidente a teratologia.

Com esses argumentos, pleiteia a suspensão liminar da decisão e a concessão da segurança

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que o acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis fere o artigo 10 do CPC e os artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95, além de ser teratológico uma vez que está fundamentado em prova nova, não produzida durante a instrução da lide, em violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O art. 33 da Lei dos Juizados Especiais estabelece o seguinte:

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

O Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo demonstrado por documentos pré-constituídos incontroversos que não reclamem a produção ulterior de provas ou sua aferição (art. 6o,
caput
, da Lei 12.016/2009).

O impetrante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral contra Oi Móvel S.A. em que busca desvincular o seu nome do contrato de serviço de telefonia e reparação pela indevida anotação no SPC/Serasa, mediante apresentação de certidão que ateste o apontamento restritivo.

O 2o Juizado Especial, com amparo no conjunto probatório, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 pelo dano moral decorrente da inclusão injustificada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em seguida foi interposto Recurso Inominado, cujo acórdão julgou improcedente a Ação com amparo na Súmula 385 do STJ pois o ora impetrante já tinha restrição cadastral anterior. Confira-se:

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte recorrida no momento da inscrição sub judice possuía restrição cadastral anterior à realizada pela empresa recorrente (CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO – R$ 294,14 – 28/07/2019 excluída somente em 08/10/2021), sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo i. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexistia legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Em que pese o impetrante aduzir que o aresto atacado está fundamentado em prova documental ausente nos autos, inexiste norma proibitiva ao julgador de se acercar de medidas cabíveis para a formação de sua convicção.

No caso, a autoridade impetrada, mediante acesso facultado ao magistrado por ferramenta eletrônica, fez consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes, portanto, de caráter público, a fundamentar sua decisão quanto a aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica no presente caso.

Pelo exposto,
denego a ordem
em discordância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022